Tribunal: TJMT
Processo: 1013425-22.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013425-22.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: WISLEN GONCALVES CECILIO
RECORRIDO: OI S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/11/2023
E M E N T A
AGRAVO INTERNO - AÇÃO IDÊNTICA DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE PELA PARTE AUTORA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, restou demonstrado que o Requerente distribuiu anteriormente ação idêntica a esta, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, PJE no 1024466-20.2021.811.0003, a qual foi extinta sem resolução do mérito, em razão da sua ausência injustificada à audiência de conciliação, sendo condenada ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado no 28 do FONAJE.
2. In casu, a parte Autora pode ajuizar nova ação, desde que demonstre o recolhimento das custas relativas a esta primeira ação. Ocorre que ao ajuizar a segunda ação, a parte Autora não comprovou o recolhimento das custas.
3. Agravo interno conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013425-22.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WISLEN GONCALVES CECILIO - CPF: 028.044.401-09 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023